Tribunal: TJDFT
Processo: 0723883-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA EM SENTIDO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. A adoção de posicionamento jurisprudencial já emanado por esta Corte de Justiça e contrário aos interesses da embargante, não configura omissão.
3. Não se verificando o vício alegado, mas sim inconformismo com a decisão, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.